Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700725-30.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GECELIA OLIVEIRA AMADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO À vista dos documentos de ID's 65621044 e 65621045, defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Quanto ao mais, verifico que a virtual existência dos alegados danos morais depende da definição se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome da recorrente em plataforma de acordo ou de renegociação de débitos, o que é objeto do Tema 1264, do STJ. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais nos 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, decidiu pela afetação ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria. Em 20/06/2024, o Ministro Relator João Otávio de Noronha proferiu decisão esclarecendo que a suspensão abrange, sem exceção, “todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”. Assim, com fundamento no artigo 1.037, §8o, do CPC, determino o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais nos 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1264). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.